Tribunal: TJES
Processo: 5024416-43.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024416-43.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA ROCHA MOREIRA
RECORRIDO: UNITED AIRLINES, INC.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024416-43.2022.8.0012

Recorrente: VITORIA ROCHA MOREIRA

Recorrido: UNITED AIRLINES, INC.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO CANCELADO. NARRA A AUTORA QUE COMPROU PASSAGEM JUNTO A RÉ DECOLAR. VOO DE VOLTA CANCELADO PELA REQUERIDA UNITED AIRLINES, QUANDO JÁ ESTAVA REALIZANDO O CHECK-IN NO AEROPORTO. ALEGA A RECORRENTE QUE NÃO RECEBEU QUALQUER TIPO DE ASSISTÊNCIA DA REQUERIDA, TENDO O VOO SIDO REMARCADO PARA QUASE 24H DEPOIS. SENTENÇA HOMOLOGOU ACORDO OFERECIDO PELA REQUERIDA UNITED AIRLINES, AO PAGAMENTO DE R$4.050,00 (QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS) À PARTE AUTORA A TÍTULO INDENIZATÓRIO E RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA DECOLAR, EXTINGUINDO O PROCESSO EM RELAÇÃO A ESTA. RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A SEGUNDA REQUERIDA, DECOLAR, SEJA CONSIDERADA PARTE LEGÍTIMA E PARA QUE SEJA CONDENADA EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NO PRESENTE CASO, O SERVIÇO PRESTADO PELA AGÊNCIA DE TURISMO FOI EXCLUSIVAMENTE A VENDA DE PASSAGENS AÉREAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A SUA RESPONSABILIDADE PELO EFETIVO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO E AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA SUA ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOBRE O CANCELAMENTO DO VOO DEVE RECAIR SOMENTE EM RELAÇÃO À COMPANHIA AÉREA. O STJ PACIFICOU ENTENDIMENTO DE QUE AS AGÊNCIAS DE TURISMO NÃO RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO NA HIPÓTESE DE COMPRA E VENDA DE PASSAGENS SEM A COMERCIALIZAÇÃO DE PACOTES DE VIAGENS (AGRG NO RESP 1453920/CE, REL. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 09/12/2014, DJE 15/12/2014; RESP 758184/RR, REL. MINISTRO JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 26/09/2006, DJ 06/11/2006 P. 332; RESP 1857100/RO (DECISÃO MONOCRÁTICA), REL. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 27/05/2020, PUBLICADO EM 01/06/2020; RESP 1791010/RO (DECISÃO MONOCRÁTICA), REL. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 11/03/2019, PUBLICADO EM 18/03/2019; ARESP 1401753/SP (DECISÃO MONOCRÁTICA), REL. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 01/02/2019, PUBLICADO EM 13/02/2019). A REQUERIDA, DECOLAR, NÃO É PARTE LEGÍTIMA PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. ADEMAIS, NO PRESENTE CASO, O ACORDO ENTABULADO COM A COMPANHIA AÉREA, A QUEM A RECORRENTE ATRIBUI RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, JÁ SERIA BASTANTE PARA TER SEUS EFEITOS ESTENDIDOS À CORRÉ, DE MODO QUE NÃO SERIA POSSÍVEL A CONDENAÇÃO AUTÔNOMA DESTA EM DANOS MORAIS, POR FORÇA DO ART. 844, §3º, DO CCB/02. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)